Tribunal: STJ
Processo: 0900423-84.2014.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216601 - SC (2025/0201109-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
AGRAVADO
: ADOLAR HOEPFNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTO NÃO
UTILIZADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALECIMENTO DO
EXECUTADO SEM QUE TENHA SIDO EFETUADA SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A insurgência, no agravo interno, em relação a fundamento não utilizado para o não
1.
conhecimento do recurso evidencia deficiência da fundamentação.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, somente é possível o
2.
redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio quando o falecimento do
contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50684352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: cf80d3c8-8158-4c3c-b9d6-c5b0660f5f86

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216601 - SC (2025/0201109-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
AGRAVADO
: ADOLAR HOEPFNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTO NÃO
UTILIZADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALECIMENTO DO
EXECUTADO SEM QUE TENHA SIDO EFETUADA SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A insurgência, no agravo interno, em relação a fundamento não utilizado para o não
1.
conhecimento do recurso evidencia deficiência da fundamentação.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, somente é possível o
2.
redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio quando o falecimento do
contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE JOINVILLE contra
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 184):

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FALECIMENTO
DO
EXECUTADO.
FALECIMENTO DO EXECUTADO SEM QUE TENHA
1.
SIDO EFETUADA SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. 2.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 193-199), o município agravante argumenta que
a decisão monocrática (e-STJ, fls. 184-187) não deu o devido desfecho ao presente
caso.
Para tanto, alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia
não demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim o exame da questão
jurídica, qual seja, a possibilidade de redirecionamento da ação de execução fiscal ao
espólio do contribuinte devedor.
Documento eletrônico VDA50238018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:01
Código de Controle do Documento: 9f23a0bb-1530-486b-86d0-57d669ec188a

Sustenta ser indevida a incidência da Súmula n. 83/STJ, porquanto não há
entendimento pacificado sobre a matéria.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Não foram apresentadas as impugnações.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de ilidir as
conclusões da deliberação unipessoal.
De início, registra-se que o enunciado da Súmula n. 7/STJ não foi um
fundamento para embasar a decisão agravada.
Assim, ao suscitar a sua inaplicabilidade ao presente caso, o agravante
apresentou razões dissociadas, porquanto o aludido óbice não foi utilizado para
fundamentar a decisão outrora proferida, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula
284/STF.
Quanto à questão central da controvérsia – qual seja, a possibilidade de
redirecionamento da ação de execução fiscal ao espólio do contribuinte devedor,
falecido antes da citação –, deve ser mantido o entendimento anteriormente adotado.
Isso porque a Corte de origem consignou a impossibilidade
do redirecionamento da execução, uma vez que a medida pleiteada pelo agravante
seria possível quando o devedor originário falece após a sua citação válida. Afirmou,
ainda, que tal situação não ocorreu nos autos.
Veja-se (e-STJ, fl. 140):

A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Joinville contra
Adolar Hoepfner em 07.01.2014, visando à cobrança de IPTU do exercício
de 2008-2012 [evs. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6/origem].
Constata-se que o apelado faleceu em 16.07.2020 [ev. 38.1/origem], sem
que tenha sido efetuada sua citação.
É pacífico o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal
contra o espólio ou os sucessores só é cabível quando o devedor originário
falece após a sua citação válida, o que não ocorreu no presente caso. O fato
de os herdeiros não terem notificado o óbito é irrelevante para o deslinde do
feito.
O fundamento adotado encontra ressonância nesta Corte Superior, uma vez
que há o firme entendimento no sentido de que somente é possível o redirecionamento
da execução fiscal em desfavor do espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução. Desse modo, é
inviável o afastamento da Súmula n. 83/STJ ao caso sob julgamento.
Documento eletrônico VDA50238018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:01
Código de Controle do Documento: 9f23a0bb-1530-486b-86d0-57d669ec188a

A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE
CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2o, I, II E IV,
DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o
espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Precedentes.
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou a nulidade da penhora, em razão da ausência
de intimação dos coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de
honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, no âmbito de
agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal.
Precedentes.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO
DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50238018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:01
Código de Controle do Documento: 9f23a0bb-1530-486b-86d0-57d669ec188a

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte
Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou
sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer
após a sua citação válida.
2. O acolhimento da alegação de que não houve citação do devedor antes
de seu falecimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem seguiu o entendimento
consolidado na Súmula 393/STJ de que a exceção de pré-executividade
somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação
probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. A
peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-se
a afirmar que a presunção de certeza e liquidez da CDA não podia ser
tomada de forma absoluta.
Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, que
estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR
À
CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83
/STJ.
1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-
257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante
quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses
precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às
peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte
executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida,
Documento eletrônico VDA50238018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:01
Código de Controle do Documento: 9f23a0bb-1530-486b-86d0-57d669ec188a

determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do
STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal
em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
30/9/2022
De mais a mais, pontue-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o
espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer
após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o
óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito
" (AgInt no AREsp n. 1.280.671/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães,
tributário
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2018
19/9/2018
Por fim, cumpre ressaltar que, em relação a aplicação do enunciado da
Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é
o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso.
Veja-se (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL E FINAL. PREQUESTIONAMENTO
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MARCO FINAL DA VERBA HONORÁRIA:
DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO.
1. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, o óbice da Súmula 83 do STJ, citando precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada,
procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte não se firmou no sentido do acórdão recorrido acerca dos juros
.
de mora
2. Carecendo o recurso requisito indispensável do prequestionamento,
incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez que a questão
relativa ao termo inicial e final dos juros de mora não foi examinada pela
Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal
fim.
3. Não se admite o recurso especial para reapreciar honorários advocatícios
fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973), ante o
óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando quantificados em valor
flagrantemente irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA50238018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:01
Código de Controle do Documento: 9f23a0bb-1530-486b-86d0-57d669ec188a

4. Quanto ao marco final da verba honorária, a orientação jurisprudencial do
STJ é a de que, em matéria previdenciária, deve ser a data do julgamento
favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas
vincendas. Incidência da Súmula 111 do STJ à espécie.6. Agravo interno
não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.624.564/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
25/6/2025

Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50238018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:01
Código de Controle do Documento: 9f23a0bb-1530-486b-86d0-57d669ec188a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.216.601 / SC
Número Registro: 2025/0201109-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09004238420148240038 9004238420148240038
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
RECORRIDO
: ADOLAR HOEPFNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
AGRAVADO
: ADOLAR HOEPFNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:15
Código de Controle do Documento: 3965f814-b1df-42db-abe0-fc3c42f282e2

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:15
Código de Controle do Documento: 3965f814-b1df-42db-abe0-fc3c42f282e2